Tribunal: TRF3
Processo: 5001180-45.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
244/689)

5001180-45.2025.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001180-45.2025.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: EDNA SOUZA MOTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

A parte autora sustentou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício e, subsidiariamente, requer a anulação da sentença para realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a parte autora apresenta incapacidade laborativa total e permanente que autorize a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) se o magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial com base no conjunto probatório constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/1991.

O auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado incapacitado temporariamente para o exercício de sua atividade habitual ou quando houver possibilidade de reabilitação para outra atividade, conforme artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/1991.

A qualidade de segurada e o cumprimento da carência restaram comprovados pelo recebimento de auxílio por incapacidade temporária até 19/01/2025 e pelo vínculo empregatício mantido desde 15/05/2023, não havendo perda da qualidade de segurada na data do ajuizamento da ação.

Embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral ao analisar apenas o quadro psiquiátrico, o artigo 479 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos.

A documentação médica demonstra diagnóstico de fibromialgia, com dores difusas, fadiga intensa, sono não reparador e dificuldades de concentração, com comprometimento funcional significativo e limitação para atividades que exijam esforço físico ou concentração prolongada.

A parte autora apresentou histórico de afastamentos previdenciários por enfermidades graves, inclusive embolia e trombose venosa aguda, bem como novos períodos de concessão administrativa de auxílio por incapacidade temporária após a cessação discutida nos autos.

Consideradas as condições pessoais da parte autora, pessoa com mais de sessenta anos, com atividade habitual de faxineira e doença crônica incapacitante, o conjunto probatório evidencia incapacidade laborativa total e permanente e impossibilidade de reabilitação profissional.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida do auxílio por incapacidade temporária, quando já demonstrada a incapacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para conceder à autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial na data da cessação do auxílio por incapacidade temporária.

Tese de julgamento:

O magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial quando o conjunto probatório dos autos demonstrar situação diversa.

A comprovação de doença crônica incapacitante, aliada às condições pessoais do segurado e à impossibilidade de reabilitação profissional, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida do auxílio por incapacidade temporária quando já demonstrada a incapacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 42, caput e § 2o, 59 e 62; CPC, arts. 479, 497 e 1.010; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.137.575/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.960.327/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.905.420/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.932.977/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.10.2021; TRF3, ApCiv no 5002775-82.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001180-45.2025.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: EDNA SOUZA MOTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (id 363670026) em face de sentença (id 363670024) que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, condenando a demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observando-se a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido, uma vez que preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios postulados. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, para realização de nova perícia médica.

Sem as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, de acordo com o artigo 42, caput e § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, são os que seguem: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento da carência, quando for o caso; 3) incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência; 4) não serem a doença ou a lesão existentes antes da filiação à Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento daquelas.

Enquanto que, de acordo com os artigos 59 e 62 da Lei n.o 8.213/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que fica incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais, bem como àquele cuja incapacidade, embora permanente, não seja total, isto é, haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento.

A qualidade de segurada da parte autora e o cumprimento da carência prevista no inciso I do artigo 25 da Lei no 8.213/91 restaram comprovadas, considerando o recebimento de auxílio por incapacidade temporária até 19/01/2025, bem como o vínculo de emprego desde 15/05/2023, com última remuneração em 04/2026. Ajuizada a presente ação em 06/02/2025, não ocorreu a perda da qualidade de segurada.

Por outro lado, para a solução da lide, ainda, é de substancial importância a prova técnica produzida. Neste passo, foi realizado laudo pericial em 23/07/2025 (id 363670015), analisando o quadro psiquiátrico da parte autora, e concluindo pela ausência de incapacidade laborativa.

Via de regra, nas ações em que se objetiva a concessão de benefício por incapacidade ou deficiência, o juiz firma sua convicção por meio da prova pericial, todavia, o artigo 479 do Código de Processo Civil permite ao magistrado afastar as conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova existente nos autos. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 141 E 492 DO CPC. EXATA OBSERVÂNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ADSTRIÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. MINUCIOSA ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIARAM NÃO PODER SER IMPUTADO À RÉ A CULPA PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. CONCLUSÃO EXARADA A PARTIR DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA AUTORA. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA FUNDADO NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES.

1. Inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, adotando-se fundamentação suficiente para amparar a conclusão de que não havia descumprimento contratual por parte da ré, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Observância estrita da causa de pedir enunciada na petição inicial, ou seja, a partir da alegação de que o não cumprimento, pela ré, de suas obrigações contratuais, inviabilizou o prosseguimento da incorporação imobiliária e o início da execução das obras. Inocorrência de violação ao arts. 141 e 492 do CPC.

3. Segundo a orientação jurisprudencial assente desta Corte, "o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (AgInt no Ag n. 1.341.512/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/9/2019) 4. Devidamente declinados os motivos pelos quais foram desconsideradas as conclusões do laudo pericial, não se valendo o Tribunal estadual, de meras regras de experiência comum, mas sobretudo da análise das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, especialmente quanto ao cumprimento das responsabilidades que cada contratante estava obrigado, além de outros pareceres técnicos e informações prestadas por órgão municipais.

5. Impossibilidade de revisão da convicção a que chegou o Tribunal de origem a partir da valoração do conjunto probatório dos autos de que a resolução do contrato não ocorreu por culpa da ré, bem como de que os autos já estavam devidamente instruídos, sem necessidade de nova perícia, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

Precedentes.

6. Inviabilidade de revisão das conclusões da instância ordinária acerca do reconhecimento da violação à boa-fé objetiva por parte da autora, pois a convicção foi firmada a partir das particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

Recurso especial conhecido em parte e desprovido." (REsp n. 2.137.575/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/05/2024, DJe de 28/06/2024.);

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. DOCUMENTO DESENTRANHADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LESÃO IRREVERSÍVEL NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que só há nulidade por inobservância do art. 398 do CPC nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa influenciaram o deslinde da controvérsia, gerando prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. É entendimento desta Corte Superior que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3. O Tribunal de origem concluiu que, embora o laudo pericial tenha apontado que a doença que acomete a recorrida tem tratamento e não causa invalidez permanente, a aposentadoria pelo INSS e a continuidade das dores e limitações à atividade laboral, mesmo após treze anos do diagnóstico, demonstram que a invalidez da recorrida não foi apenas parcial ou temporária. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. O STJ firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não ocorreu no caso em exame.

5. Agravo interno a que se nega provimento." (grifamos) (AgInt no AREsp 1960327/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 11/04/2022, DJe 13/05/2022);

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE FORA DE SERVIÇO. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. REVALORAÇÃO DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE PARA TODO E QUALQUER TRABALHO. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE EM FAVOR DO AUTOR O DIREITO À REFORMA MILITAR. MANUTENÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em desfavor da União, na qual o autor pleiteia sua reforma exofficio, com valor do soldo do posto hierarquicamente superior ao ocupado na ativa ou, sucessivamente, com valor do posto então ocupado, em virtude de incapacidade decorrente de acidente sofrido durante a prestação do serviço militar obrigatório, que culminou na amputação de sua perna esquerda.

2. O Tribunal de origem reformou a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a incapacidade tão somente para o serviço militar já seria suficiente para assegurar a reforma pleiteada pelo autor, no mesmo grau que ocupava quando no serviço ativo das Forças Armadas.

3. Na análise sistemática do ordenamento jurídico - in casu, as disposições contidas nos arts. 106, II, 108, VI e 111, II, da Lei 6.880/1980, que disciplinam a hipótese de reforma exoffício do militar considerado incapaz não apenas para o serviço castrense mas também para qualquer trabalho -, "deve-se sempre observar a primazia do art. 5o da LINDB, segundo o qual, na aplicação da lei, 'o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum'" (REsp n. 1.725.845/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018).

4. A partir da intepretação dos arts. 106, II, 108, VI, e 111, II, da Lei 6.880/1980, a Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que o militar temporário não estável terá direito à reforma militar nas seguintes situações: (1) quando considerado incapaz apenas para o serviço militar, se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades castrenses; (2) quando o acidente ou a doença, moléstia ou enfermidade não tiver relação de causa e efeito com o serviço, a Lei faz distinção entre o militar com estabilidade assegurada e o militar temporário, sem estabilidade, de sorte que: (a) os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma exofficio ainda que o resultado do acidente ou da moléstia seja meramente incapacitante; (b) os militares temporários e sem estabilidade terão direito à reforma apenas se forem considerados inválidos tanto para o serviço militar como para as demais atividades laborativas civis;

(c) se o militar temporário, não estável, for considerado incapaz somente para as atividades próprias das Forças Armadas, é cabível a desincorporação, nos termos do art. 94 da Lei 6.880/1980 c/c o art. 31 da Lei de Serviço Militar e o art. 140 do seu Regulamento, o Decreto n. 57.654/1966. Confiram-se os EREsp n. 1.123.371/RS, relator para acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/3/2019.

5. "Consoante a jurisprudência do STJ, 'por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos', motivo pelo qual "não está o magistrado adstrito ao laudo pericial realizado, visto que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos existentes nos autos" (AgInt no AREsp n. 2.107.170/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2022).

6. Também é importante pontuar que, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. 'Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica.' (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018)" (AgInt no REsp n. 1.932.977/AL, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/10/2021).

7. Para fins de aferição da eventual invalidez do militar, devem ser levados em conta não apenas seus aspectos físicos e psicológicos, mas também os socioeconômicos, profissionais e culturais. Nesse sentido: AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2018.

8. No caso concreto, a premissa contida no acórdão recorrido, no sentido de que o autor não se encontra incapaz para todo e qualquer trabalho, deve ser afastada. Isso porque, não bastasse ser a amputação de um membro uma hipótese de invalidez notória (AgInt no REsp n. 1.772.772/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 23/5/2019; AgInt no REsp n. 1.660.272/MG, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/9/2018; AgRg no REsp n. 1.371.089/MG, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 19/9/2014; REsp n. 1.388.030/MG, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1/8/2014), deve-se considerar que a própria União, em sua contestação, reconheceu expressamente "o fato de o demandante não conseguir ingressar no mercado de trabalho".

9. Não é possível, sob pena de se utilizar a norma contra os fins a que se destina - proteção do militar que, em virtude de invalidez permanente, não terá mais condições de trabalhar e, portanto, prover o seu próprio sustento e o de sua família -, desconsiderar que o contexto socioeconômico em que vive o autor é extremamente hostil à possibilidade de incursão do mercado de trabalho, por se tratar de pessoa com deficiência física grave.

10. Agravo interno desprovido." (grifamos) (AgInt no AREsp 1905420/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023).

No mesmo sentido, precedente desta Egrégia Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência.

2. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade parcial e permanente.

3. A análise da questão da incapacidade da parte autora, indispensável para a concessão do benefício, exige o exame do conjunto probatório carreado aos autos e não apenas as conclusões do laudo pericial, assim como a análise de sua efetiva incapacidade para o desempenho de atividade profissional há de ser averiguada de forma cuidadosa, levando-se em consideração as suas condições pessoais, tais como idade, aptidões, habilidades, grau de instrução e limitações físicas.

4. Considerando a soma e a natureza das patologias que acometem o autor, sua idade, seu trabalho habitual e seu grau de instrução, é de se reconhecer o seu direito à percepção do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois indiscutível a falta de capacitação e de oportunidades de reabilitação para a assunção de outras atividades, sendo possível afirmar que se encontra sem condições de reingressar no mercado de trabalho.

5. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

6. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

7. Nas ações em trâmite na Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, como é o caso dos autos, não há, na atualidade, previsão de isenção de custas para o INSS na norma local.

8. A fixação de multa diária, em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, além de refletir previsão, encontra amparo nos princípios constitucionais da efetividade e da duração razoável do processo, na medida em que consiste num mecanismo de concretização e eficácia do comando judicial, devendo o seu valor ser fixado com a observância dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002775-82.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024).

Não obstante o perito tenha analisado apenas o quadro psiquiátrico da demandante, a documentação médica acostada aos autos é hábil a comprovar que ela apresenta moléstias que comprometem sua capacidade laborativa.

Inicialmente, verifica-se que a parte autora esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária, em diversos períodos, em razão do diagnóstico de embolia e trombose venosa aguda (07/11/2017 a 05/03/2018, 22/06/2018 a 10/08/2018 e 22/06/2022 a 23/09/2022).

Ademais, conforme relatório médico da UBS Jardim Jaraguá, datado de 14/01/2025, a autora também apresenta o diagnóstico de fibromialgia, e “refere fortes dores difusas pelo corpo, associadas a fadiga intensa, sono não reparador e dificuldades de concentração. Sintomas persistem apesar de tratamento com medicações. A paciente apresenta comprometimento funcional significativo, com incapacidade de realizar atividades laborativas que exijam esforço físico, repetição de movimentos ou concentração prolongada. Impactando diretamente sua capacidade de trabalhar. Condição crônica e sem previsão de melhora significativa, tornando incompatível a realização de atividades laborais por tempo indeterminado, com continuidade do acompanhamento médico e terapêutico” (id 363669992 - Pág. 4).

Acresça-se que a autarquia concedeu administrativamente novos períodos de auxílio por incapacidade temporária de 03/01/2025 a 19/01/2025 e 22/07/2025 a 19/09/2025.

Dessa forma, considerando que o juiz não está adstrito apenas à prova pericial, podendo formar seu convencimento com amparo no conjunto probatório, e diante das condições pessoais da parte autora, pessoa com mais de sessenta anos, faxineira, com diagnóstico de fibromialgia, doença crônica que impacta diretamente suas atividades laborativas, conclui-se que ela não apresenta condições de se reintegrar ao mercado de trabalho, revelando-se a incapacidade laborativa total e permanente.

Assim, preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida do auxílio por incapacidade temporária anteriormente concedido (19/01/2025), considerando que, de acordo com o conjunto probatório, à época a autora já se encontrava incapacitada para o trabalho. Nesse sentido, também tem decidido esta Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL E TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(...)

7. Considerando a resposta do perito no sentido de que "desde a concessão do último beneficio previdenciário de auxílio-doença a autora, que foi cessado em 04/04/2016, a mesma já apresentava incapacidade laboral", o termo inicial deve ser fixado na data da cessação indevida.

(...)

14. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios." ( ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 6086915-37.2019.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Nelson Porfírio, j. 24/02/2021, DJEN DATA: 26/02/2021)

Deverão ser descontados os valores já recebidos a título de auxílio por incapacidade temporária.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do STJ, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para condenar a autarquia previdenciária a conceder a aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial, verba honorária, correção monetária, juros de mora e custas processuais na forma da fundamentação.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, em nome de EDNA SOUZA MOTA, com data de início - DIB em 19/01/2025 e renda mensal inicial – RMI a ser calculada pelo INSS, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

A parte autora sustentou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício e, subsidiariamente, requer a anulação da sentença para realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a parte autora apresenta incapacidade laborativa total e permanente que autorize a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) se o magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial com base no conjunto probatório constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/1991.

O auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado incapacitado temporariamente para o exercício de sua atividade habitual ou quando houver possibilidade de reabilitação para outra atividade, conforme artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/1991.

A qualidade de segurada e o cumprimento da carência restaram comprovados pelo recebimento de auxílio por incapacidade temporária até 19/01/2025 e pelo vínculo empregatício mantido desde 15/05/2023, não havendo perda da qualidade de segurada na data do ajuizamento da ação.

Embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral ao analisar apenas o quadro psiquiátrico, o artigo 479 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos.

A documentação médica demonstra diagnóstico de fibromialgia, com dores difusas, fadiga intensa, sono não reparador e dificuldades de concentração, com comprometimento funcional significativo e limitação para atividades que exijam esforço físico ou concentração prolongada.

A parte autora apresentou histórico de afastamentos previdenciários por enfermidades graves, inclusive embolia e trombose venosa aguda, bem como novos períodos de concessão administrativa de auxílio por incapacidade temporária após a cessação discutida nos autos.

Consideradas as condições pessoais da parte autora, pessoa com mais de sessenta anos, com atividade habitual de faxineira e doença crônica incapacitante, o conjunto probatório evidencia incapacidade laborativa total e permanente e impossibilidade de reabilitação profissional.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida do auxílio por incapacidade temporária, quando já demonstrada a incapacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para conceder à autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial na data da cessação do auxílio por incapacidade temporária.

Tese de julgamento:

O magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial quando o conjunto probatório dos autos demonstrar situação diversa.

A comprovação de doença crônica incapacitante, aliada às condições pessoais do segurado e à impossibilidade de reabilitação profissional, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida do auxílio por incapacidade temporária quando já demonstrada a incapacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 42, caput e § 2o, 59 e 62; CPC, arts. 479, 497 e 1.010; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.137.575/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.960.327/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.905.420/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.932.977/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.10.2021; TRF3, ApCiv no 5002775-82.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão